Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o término do período de suspensão determinado pela decisão Id. 38549368. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora